Tribunal: TJMT
Processo: 1010809-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010809-25.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sociedade]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAURICIO BANDEIRA DE CASTRO - CPF: 424.514.500-53 (ADVOGADO), SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 03.788.312/0001-08 (EMBARGANTE), VERA LIGIA VETORASSO - CPF: 438.645.898-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON (EMBARGANTE), EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - CPF: 251.308.688-03 (ADVOGADO), MARIA VETORASSO (TERCEIRO INTERESSADO), VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA - EPP - CNPJ: 00.249.480/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S/C LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÃNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – VÍNCULO SOCIETÁRIO DEMONSTRADO – DIREITO DA SÓCIA COTISTA – ADMISSIBILIDADE – PRÉVIO CONHECIMENTO DOS FATOS PARA JUSTIFICAR OU EVITAR O AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – ART 381, III C/C ART. 399, III DO CPC – DEVER DE CONSERVAÇÃO PREVISTO NO ART. 1.194 DO CC – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 260 DO STF QUE VISA PRESERVAR O SIGILO FISCAL EM RELAÇÕES DIVERSAS – OMISSÕES SANADAS –
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

A produção antecipada de prova é admissível nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito ou o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Inteligência do art. 381 do CPC.

É direito do sócio integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada ter acesso aos livros fiscais e contábeis atinentes à sociedade comercial que integra,
portanto, a sociedade tem o dever de exibi-los, tratando-se de documentos comuns, consoante previsão do artigo 399, III do CPC.

Embargos de declaração acolhidos para suprir as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1010809-25.2018.8.11.0000

EMBARGANTES:

SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA E ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON

EMBARGADA:

VERA LIGIA VETORASSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS LTDA
e
ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON
,

contra acórdão desta Câmara (Id 8170212), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais os embargantes sustentam que o vício reside no que diz respeito ao artigo 1.021 do Código Civil, ou seja, o fato da embargada não ser sócia da empresa Somatem, não pode ter acesso aos documentos, bem como o
Espólio de Walmor Luiz Venzon
ser parte ilegítima da ação, uma vez que não possui os documentos pleiteados na demanda, justamente porque não lhe pertencem.

De outro lado, dizem que o v. acórdão também não se pronunciou sobre a Súmula 260 do STF, segundo a qual o exame dos livros comerciais, em ação judicial, fica limitado às transações entre os litigantes.

Apontam que de acordo com o artigo 1.194 do Código Civil, a sociedade está obrigada a guardar todos os documentos que lhe são pertinentes da sua atividade enquanto não ocorrer a prescrição, motivo pelo qual a empresa recorrente não pode ser compelida à exibição de documentos atingidos pela prescrição.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos declaratórios, prequestionando, na mesma oportunidade, os fundamentos legais que amparam a sua tese recursal (Id
8409183
).

Contrarrazões ofertadas no Id
8409183, onde a embargada aduz que não há que se falar em acolhimento dos embargos de declaração opostos, na medida em que o v. acórdão embargado, ao analisar o caso concreto, entendeu que a r. decisão agravada não merecia qualquer reparo, uma vez que inexistente a violação aos artigos 1021, 1190, 1191 e 1194, todos do CC, além do artigo 195 do CTN e da Súmula 260 do STF, conforme apontado no agravo de instrumento.

Os presentes aclaratórios foram rejeitados pelo Colegiado, sendo desafiado por meio de Recurso Especial (Id 11525455), que foi inadmitido na origem (Id 15857487), contudo, restando provido monocraticamente pelo Superior Tribunal de Justiça por meio do AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 1609447-MT, para reconsiderar a decisão agravada e, na sequência, dar provimento ao recurso especial a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos embargos de declaração (Id 48343468), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de embargos de declaração em que se busca a atribuição de efeitos infringentes para o fim de reformar o acórdão prolatado nos autos do agravo de instrumento, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada no bojo dos autos da Ação de P
rodução Antecipada de Provas ajuizada por
VERA LIGIA VETORASSO
em desfavor de
MARIA VETORASSO, SANTA CRUZ EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, SOMATEM SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, ESPÓLIO DE WALMOR LUIZ VENZON
e
VMV EMPREENDIMENTOS E MARKETING LTDA.

Para melhor compreensão do caso, trago à baila os fatos.

Consta na origem que a embargada
VERA LIGIA VETORASSO
,
e sua irmã
Maria Vetorasso
são proprietárias condôminas de uma área de aproximadamente 236 (duzentos e trinta e seis) hectares, localizada na faixa de terras situada entre o Rio Vermelho e a BR 364, do município de Rondonópolis-MT, objeto da matrícula originária no. 27.587, do 1o CRI.

Nesse passo, sustenta que resolveram constituir uma sociedade para o fim de desenvolver e explorar a atividade de sepultar, mediante à abertura de um cemitério em uma área de 10 (dez) hectares, destacada daquela da área maior acima mencionada.

Aduz que a sociedade foi criada em 13/9/1988 sob a denominação
Santa Cruz Empreendimentos S/C Ltda
., detendo a autora 51,1% (cinquenta e um vírgula um por cento) das cotas sociais e sua irmã Maria 48,9% (quarenta e oito vírgula nove por cento).

Afirma que em 26/9/1994 se juntou com à empresa SOMATEM – Sociedade Matogrossense de Empreendimentos Ltda. para o fim de constituir uma nova sociedade empresarial, denominada VMV Empreendimentos e Marketing Ltda., sendo o capital social desta empresa dividido igualitariamente entre as sócias Santa Cruz e a Somatem.

Relata que, em 05/10/1995, a empresa firmou com a Prefeitura Municipal de Rondonópolis o contrato de concessão no. 1/95, cujo objeto era a construção, recuperação, exploração e administração dos cemitérios de Vila Aurora e Santa Cruz, ambos naquela Comarca.

Informa que por meio do contrato supramencionado, que se encontra em vigor até a presente data, ficou estabelecido que caberia à concessionária VMV toda a receita proveniente da exploração dos cemitérios concedidos.

Salienta que desde o ano de 1997 a administração da VMV é exercida pelas pessoas do
Sr. Valmor Luiz Venzoni (espólio),
representante da Somatem, e Maria Vetorasso, representante da Santa Cruz, e que a autora não teve conhecimento sobre tal chefia e que também não gerenciava a empresa Santa Cruz, apesar de deter a maioria do seu capital social.

Assevera que desde a constituição da empresa VMV, por intermédio da sócia Santa Cruz, nunca recebeu sua parte a título de distribuição de lucros e resultados da referida sociedade.

Pondera que por diversas vezes tentou obter formalmente com os administradores da VMV os documentos contábeis, fiscais e financeiros da empresa. Todavia, afirma que, toda vez que provocados, os administradores se furtaram a entregar os aludidos documentos de forma adequada.

Por conta de tais fatos, pleiteou no juízo de origem à exibição em juízo dos documentos descritos na exordial, além de a realização de oitiva de testemunhas e produção de prova pericial.

A Magistrada
deferiu parcialmente

o pedido, a fim de determinar que os requeridos acostem aos autos os documentos descritos e individualizados nos itens 2, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, contidos na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias.

Por essa razão, insurgiram-se os agravantes, ora embargantes, ao fundamento de que o Julgador não observou a quebra do sigilo fiscal, contábil e comercial, na medida em que determinou a apresentação de documentos contábeis e balanços da empresa.

Ocorre que esta Câmara negou provimento ao agravo de instrumento (Id 8170212).

Nesse trilhar, sobreveio a oposição dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, sob o fundamento de violação aos artigos 1021, 1194 e §§1o e 2o do 1191, todos do Código Civil, assim como o § único do artigo 195 do CTN.

Os embargantes ostentam que o vício reside na omissão quanto ao disposto no artigo 1.021 do Código Civil, no que diz respeito ao fato da embargada não ser sócia da empresa Somatem, razão pela qual não pode ter acesso aos documentos, bem como o
Espólio de Walmor Luiz Venzon
ser parte ilegítima na ação de origem, uma vez que não possui os documentos pleiteados na demanda, justamente porque não lhe pertencem.

De outro lado, dizem que o v. acórdão também não se pronunciou sobre a Súmula 260 do STF, que orienta que o exame dos livros comerciais em ação judicial, fica limitado às transações entre os litigantes.

Além disso, apontam que de acordo com o artigo 1.194 do Código Civil, a sociedade está obrigada a guardar todos os documentos que lhe são pertinentes da sua atividade enquanto não ocorrer a prescrição, motivo pelo qual a empresa recorrente não pode ser compelida à exibição de documentos atingidos pela prescrição.

Nesse norte, passo ao exame d
os apontamentos avaliados como omissos pelo Superior Tribunal de Justiça, da seguinte forma:

No caso vertente, tem-se que o objeto litigioso está sobre o direito ou não da parte autora, ora embargada, em obter a documentação referente ao resultado efetivo da empresa VMV-Empreendimentos e Marketing Ltda., nos últimos dez exercícios (2006-2016) e eventuais repasses da empresa a seus sócios e/ou administradores, a fim de apurar possível prática de má gestão.

No entanto, em que pese os embargantes alegarem que haveria a quebra do sigilo fiscal, contábil e comercial, tal insurgência não se presta para justificar que as partes não atendam o comando judicial, haja vista que os documentos se mostram imperiosos a viabilizar a desate da controvérsia que envolvem questões a facultar o prévio conhecimento dos fatos a fim de justificar ou evitar o ajuizamento de ação, nos termos do artigo 381, inciso III do CPC.

Ademais, como bem aventado no acórdão embargado, resta demonstrado o interesse da embargada e a legitimidade dos embargantes, consubstanciado no direito de se obter os documentos pretendidos na demanda, haja vista que a empresa VMV-Empreendimentos e Marketing Ltda. é constituída tanto pelas empresas dos embargantes como pela empresa formada pela embargada e sua irmã
Maria Vetorasso
, que também foi incluída no polo passiva da ação,
de modo que afastada a tese de violação ao artigo 1.021 do CC
.

Em outras palavras, independentemente do percentual de participação da sociedade, tem direito o sócio integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada ao acesso aos livros fiscais/contábeis atinentes à sociedade comercial que integra e, portanto, a sociedade tem o dever de exibi-los, tratando-se de documentos comuns, consoante previsão do artigo 399, III do CPC,
razão pela qual não se aplica ao caso o verbete sumular 260 do STF, que visa preservar o sigilo fiscal em relações diversas
.

No tocante ao prazo prescricional dos documentos solicitados, não se pode perder de vista a expressa disposição do artigo 1.194 do CC que estabelece que
“
O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”.

Ou seja,
somando-se à previsão do artigo 202 do mesmo diploma legal, que elenca as hipóteses de interrupção da prescrição, caberá ao juízo de primeiro grau avaliar o prazo prescricional de cada documento solicitado/apresentado pelos requeridos/embargantes, eis que a justificativa ante a eventual impossibilidade em carreá-los aos autos deverá ser submetida e analisada na origem.

Por essas razões,
ACOLHO
os presentes embargos, para fins de suprir a omissão constatada pela Superior Instância, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020